Tribunal: TJDFT
Processo: 0751162-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. ADITAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS. ANÁLISE DE OFÍCIO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é omisso quanto à competência absoluta do juiz das garantias para o recebimento da medida cautelar n. 0743340-41.2024.8.07.0001.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se constata omissão no acórdão quanto à competência absoluta do juiz das garantias para o recebimento da medida cautelar, pois não se admite a emenda ou aditamento da peça recursal.
4. Considerando a natureza de ordem pública da competência absoluta, possível analisar, de ofício, a alegação da defesa no tocante à competência do juiz das garantias para processar o pedido de sequestro.
5. No julgamento das ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, em agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal tratou da constitucionalidade formal da criação, obrigatória, das varas de garantia em todo o território nacional. Na ocasião, foi concedido o prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que fossem adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias ao efetivo funcionamento do juiz das garantias. Ainda, entendeu o STF que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia.
6. No âmbito do TJDFT, a implantação do juiz das garantias foi regulamentada pela Resolução n. 4, de 28 de agosto de 2024, cujo art. 6o dispõe que “não haverá redistribuição dos inquéritos e das medidas cautelares em curso no momento da implantação do juiz das garantias”; 6.1. No caso dos autos, o procedimento investigatório foi instaurado em 14/11/2023 (n. 0747060-50.2023.8.07.0001), portanto antes da implantação do juiz das garantias no TJDFT e, ainda que a medida cautelar tenha sido distribuída apenas em 07/10/2024, trata-se de processo conexo e vinculado ao primeiro, de modo que está correta a distribuição por dependência ao juiz natural.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF; TJDFT, Acórdão 1440388, 0723237-18.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/07/2022, publicado no DJe: 08/08/2022.